Tribunal: TJSP
Processo: 1072390-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato - Cédula de crédito bancário – Ilegalidade da cobrança de título de capitalização – Sentença, nesta parte, extra petita – Matéria sem arguição, discussão e requerimento de qualquer das par (na petição inicial ou na contestação apresentada) – Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada – Ilegalidade da cobrança do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato - Cédula de crédito bancário – Ilegalidade da cobrança de título de capitalização – Sentença, nesta parte, extra petita – Matéria sem arguição, discussão e requerimento de qualquer das par (na petição inicial ou na contestação apresentada) – Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072390-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
FERNANDO SAVIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072390-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43067 - rk
2
VOTO No: 43067
APEL. N°: 1072390-81.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (9a V. Cível F. R. de Santo Amaro)
APTE.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
APDO.: Fernando Savieto (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de contrato -
Cédula de crédito bancário Ilegalidade da cobrança de título
de capitalização
Sentença, nesta parte, extra petita

Matéria sem arguição, discussão e requerimento de qualquer
das par (na petição inicial ou na contestação apresentada)
Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC
caracterizada Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto
imposta
a
contratação
com
seguradora
previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP Recurso provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais (cédula de crédito bancário no 330934532, pactuada em
13.08.2019, no valor de R$32.045,33, para pagamento em 48
prestações mensais de R$1.242,00, fls. 28/29) intentada por Fernando
Savieto em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
287/304, declarada a fls. 314/315, de relatório a este integrado, para
declarar a abusividade do prêmio de seguro e do encargo denominado
“Cap. Parc. Premiável” e condenar a ré à restituição simples dos valores
respectivos com correção monetária segundo os índices da tabela
prática do TJSP, desde a celebração do contrato mais juros legais de
mora a contar da citação, ficando admitida a compensação entre
créditos e débitos entre as partes e, em razão da sucumbência em
maior proporção, resta o autor condenado ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072390-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43067 - rk
3
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa (R$25.100,28, fls. 11).
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) a sentença é extra petita, haja vista que a tarifa de
título de capitalização sequer foi mencionada na inicial, (2) o seguro de
proteção financeira foi livremente pactuado entre partes, não havendo
falar em abusividade e (3) os juros moratórios devem incidir a partir do
trânsito em julgado e a correção monetária desde o respectivo
desembolso (fls. 317/327).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 328/329).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Razão assiste ao apelante no que se refere a
violação do princípio da congruência e prolação de sentença extra
petita.
A r. sentença vergastada abarcou questão sequer
suscitada na inicial, considerando ilegal, afastando a cobrança e
determinando a restituição de título de capitalização.
Dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil, que “o
juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte”.
Desse modo, não podia o MM. Juízo singular
apreciar a matéria acima referida, uma vez que não foi objeto de
discussão ou requerimento do acionante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072390-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43067 - rk
4
Nesse sentido anota-se:
“Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve
haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao
juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além
(ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da
parte.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em
Vigor. 10o ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, pág. 387, nota 2 ao art. 128).
Assim, afigura-se nula a r. sentença vergastada na
parte em que reconheceu a ilegalidade e determinou a restituição ao
autor do valor relativo a título de capitalização, eis que proferida com
afronta ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC e ao suscitado na
petição inicial.
4. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072390-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43067 - rk
5
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação, a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072390-81.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43067 - rk
6
(intermediada por corretora de seguros do mesmo grupo econômico da
apelante, inclusive), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de
escolha de outra seguradora, configurando a prática de venda casada,
vedada pelo artigo 39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da
cobrança.
Consequentemente, os valores pagos pelo autor sob
tal rubrica deverão ser a ele repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor da acionante com o
débito ainda não pago, conforme, corretamente, determinado na r.
sentença vergastada.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para anular em parte a r. sentença vergastada apenas no que tange à
condenação do réu à restituição de suposto valor despendido com título
de capitalização premiável.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica